Tribunal: TJSP
Processo: 2182061-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2182061-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOAQUINA
APARECIDA DOS SANTOS e RITA DE CÁSSIA COSTA DOS SANTOS, é agravado
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BITTENCOURT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182061-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.137
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182061-91.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
AGRAVANTES: JOAQUINA APARECIDA DOS SANTOS e RITA DE CÁSSIA
COSTA DOS SANTOS (autores)
AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BITTENCOURT (réu, aguardando
citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO FRESCA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação predial. Despejo por
falta de pagamento cumulado com cobrança. Gratuidade judiciária.
Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins
jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor de
postulantes. Recurso das autoras. Provimento.
VOTO No 38.137
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autoras, em ação de despejo
cumulada com cobrança, agravantes renovam argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182061-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.137
3
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar,
tomando simples assertiva de postulante, e, no contexto de presunção iuris
tantum, o benefício poderá ser revogado, a qualquer tempo, à consideração de
evidências objetivas.
Aqui, momentaneamente, não se dispondo de adequado
contraponto, a infirmar quadro de alegada hipossuficiência financeira, há que
deferir a outorga, si et in quantum.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
deferindo a autoras, agravantes, benefícios da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator